Tribunal: CARF
Processo: 10860.720037/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SELIC. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO.
O crédito tributário, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, tendo como termo inicial a data do vencimento do respectivo débito.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgador conhecer documentos apresentados após o prazo para impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade material.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720037/2008-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-008.413 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

AGRO COMERCIAL MASCARENHAS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso
de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720037/2008-47
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SELIC. INCIDÊNCIA. VENCIMENTO.
O crédito tributário, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à
incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, tendo como termo inicial
a data do vencimento do respectivo débito.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgador conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da
verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 220 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 02/06,
através da qual se exige da interessada, o Imposto Territorial Rural — ITR, relativo ao exercício
de 2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
3.135.453,18, incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Lavrinhas", com NIRF —
Número do Imóvel na Receita Federal — 3.848.967-8, com área de 5.780,0 ha, localizado no
município de Guaratinguetá/SP.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 05/06. O fiscal
autuante relatou que a contribuinte regularmente intimada para comprovar a isenção relativa à
área de preservação permanente apresentou o Laudo Técnico em desacordo com o disposto no
art. 9° do Decreto n° 4.449, de 30 de outubro de 2002, por esse motivo esse item da declaração
foi glosado. Também foi modificado o Valor da Terra Nua declarado com base nas informações
do Sistema de Preços de Terras — SIPT da RFB.
A interessada apresentou impugnação, às fls. 95/103, alegando, em síntese, que:
1. O imóvel está inserido quase que em sua totalidade em Área de Preservação Permanente,
pois está acima de 1.800 m de altitude e com inclinação, em grande parte, de mais de 45°;
2. Sempre declarou nas DITRs a área de preservação permanente, nesse exercício ela não
pode ser tributada;
3. Embora parte do imóvel seja utilizada com criação de animais de grande e médio porte, a
outra metade da área é dedicada exclusivamente à preservação ambiental;
4. O imóvel está situado entre os municípios de Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Campos
do Jordão, divisa com o Parque Estadual de Campos de Jordão;
5. A tipologia existente no imóvel é composta de floresta ombrófila densa, mista e de
campos, sempre preservados;
6. A Notificação de Lançamento acrescida de juros de mora, multa de ofício não procede
porque a área de preservação permanente não pode ser enquadrada como tributada, pois
está acima de 1.800 metros de altitude.
7. Acompanharam a impugnação, os documentos de fls. 104/165 e 180/202.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 220 e ss, cujo dispositivo considerou o
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
Área de Preservação Permanente. Ato Declaratório Ambiental - DA.
Cabe afastar a tributação do ITR sobre a área de Preservação Permanente devidamente
comprovada por documentos hábeis e idôneos, nos autos.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Aplicabilidade da multa de ofício e taxa SELIC.
São cabíveis as cobranças da multa de oficio, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização, e de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por expressa previsão legal.
Lançamento Procedente em Parte
Em suma, a DRJ entendeu por considerar a área de preservação permanente,
comprovada nos autos, no montante de 4.732,37 ha (cf. doc. fl. 135), alterando os seguintes itens
do lançamento: área tributável para 1.047,7 hectares; área aproveitável 1.045,2; grau de
utilização para 24,9%; valor da terra nua tributável para R$ 1.353.430,41; imposto devido para
R$ 270.686,08; saldo de imposto devido para R$ 269.977,57.
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício com supedâneo no artigo
34, do Decreto n° 70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância
ao artigo 1° da Portaria MF n° 03/2008 que previa a interposição do apelo necessário sempre que
a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 233 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido e requerer a juntada de
documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos de Ofício e Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
1.1. Recurso de Ofício.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

O Recurso de Ofício foi apresentado com supedâneo no artigo 34, do Decreto n°
70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância ao artigo 1° da
Portaria MF n° 03/2008 que previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão
exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Contudo, a Portaria MF n° 63/2017, D.O.U de 10/02/2017 (seção 1, página 12),
revogou a Portaria MF n° 03/2008 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso
de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 63/2017,
aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
1.2. Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a
controvérsia recursal diz respeito aos seguintes pontos: (i) reconhecimento da isenção da área de
preservação permanente declarada, no montante de 5.517,5 ha; (ii) alteração do VTN apurado
pela fiscalização; (iii) impossibilidade de aplicação dos juros SELIC sobre o montante devido;
(iv) confiscatoriedade da multa aplicada, de 75%; (v) subsidiariamente, a devolução de prazo
para apresentação de laudo complementar, juntada de novos documentos e outros que se fizerem
necessários.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Área de Preservação Permanente.
Em seu recurso, o contribuinte reitera que os laudos técnicos demonstrariam
nitidamente a área de preservação permanente, correspondente a 5.517,5 ha, por estar inserida na
Área de Preservação Ambiental da Mantiqueira, nos termos do Decreto n° 91.304/85 c/c a Lei n°
4.771/65, alterada pela Lei n° 7.803/89, em seu art. 2°, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “h”.
Nesse sentido, requer o reconhecimento da área de 5.517,5 ha a título de
preservação permanente, afastando, consequentemente, a tributação da respectiva área.
Em razão da divergência na dimensão da área, constante nos documentos
apresentados pelo contribuinte, a DRJ entendeu que caberia afastar da tributação do ITR, a área
de preservação permanente, comprovada nos autos, no montante de 4.732,37 ha (cf. doc. fl. 135),
alterando os seguintes itens do lançamento: área tributável para 1.047,7 hectares; área
aproveitável 1.045,2; grau de utilização para 24,9%; valor da terra nua tributável para R$
1.353.430,41; imposto devido para R$ 270.686,08; saldo de imposto devido para R$ 269.977,57.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
Não há necessidade de comprovação das informações utilizadas para apuração do
imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na apresentação da DITR e
pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo, atribui-se ao contribuinte a
responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
E a respeito da comprovação da Área de Preservação Permanente, constam nos
autos os seguintes documentos e que interessam ao debate em questão: (i) Ato Declaratório
Ambiental (fl. 21); (ii) Laudo Técnico elaborado pelo Engenheiro Ricardo Gomes Peres, com
ART (fls. 22 e ss); (iii) Mapa de fl. 50; (iv) Laudo de Avaliação elaborado pelo Engenheiro
Ricardo Gomes Peres, com ART (fls. 56 e ss); (v) Mapeamento das Áreas de Preservação
Permanente e Laudo de Avaliação, com ART (fls. 119 e ss); (vi) Laudo Técnico de Avaliação
Mercadologia / Parecer, elaborado por John Stavros Castelhano (fls. 245 e ss); Laudo de
Caracterização Ambiental, com ART (fls. 269 e ss).
Analisando as provas acostadas aos autos, tenho percepção coincidente com a da
DRJ acerca da comprovação da Área de Preservação Permanente. A meu ver, analisando os
documentos, contextualmente, e em conjunto, denoto que não assiste razão à contribuinte ao
pleitear o reconhecimento da isenção da área correspondente a 5.517,5 ha, como de preservação
permanente. Isso porque, os documentos acostados aos autos, inclusive em sede de Recurso
Voluntário, apenas corroboram o entendimento assentado pela DRJ, no sentido de que não é
possível afirmar que a totalidade da área diz respeito à Área de Preservação Permanente.
A propósito, o Laudo de Caracterização Ambiental, com ART (fls. 269 e ss),
juntado aos autos com o Recurso Voluntário, demonstra, inclusive, que parte da área diz respeito
às áreas cobertas por florestas nativas, sendo que essas áreas sequer foram declaradas, ou seja,
não compõem o litígio. É de se ver:
[...] 5. CONCLUSÕES
Analisando a propriedade de forma ampla, concluímos que a mesma pode ser
considerada integralmente como de preservação permanente quando aplicados os
critérios apenas da altitude acima de 1.800 m e as áreas inseridas em topo de morro
(vide levantamento planialtimétrico — ANEXO 1).
Sob outro ângulo e, apenas analisando as áreas de preservação permanente de altitude
superior à 1.800 m e outras inseridas ao redor de nascentes e cursos d'água, vimos que a
soma destas glebas é 4.628,16 ha, ou 80% da propriedade. No entanto, nota-se através
do levantamento planialtimétrico (ANEXO 2) que, destes 20% remanescentes temos
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

19,62% de áreas cobertas por vegetação, ora primária, ora secundária nos estágios
médio e avançado de regeneração, áreas não passíveis de qualquer tipo de utilização.
Nestes termos e, levando em consideração que a proteção e manutenção das áreas de
interesse ambiental do bioma mata atlântica cumpre papel social e de interesse público,
conforme dispõe o artigo 35° da Lei n° 11.428/2.006, salientamos que deve-se afastar a
tributação das glebas inseridas em área de preservação permanente, bem como das áreas
cobertadas por florestas nativas, conforme alíneas a) e e), inciso II, parágrafo 1°, artigo
100 da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1.996
Tem-se, pois, que o Laudo de Caracterização Ambiental, com ART (fls. 269 e ss)
é, inclusive, contraditório, ao afirmar, inicialmente, que de forma ampla a propriedade poderia
ser considerada integralmente como de preservação permanente, mas, logo em seguida, afirma
que parte da propriedade se trata de áreas cobertas por vegetação, ora primária, ora secundária
nos estágios médio e avançado de regeneração.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
lições de Fabiana Del Padre Tomé2, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
E nesse aspecto, entendo que andou bem a DRJ ao entender que caberia apenas
afastar da tributação do ITR, a área de preservação permanente, comprovada nos autos, no
montante de 4.732,37 ha (cf. doc. fl. 135).
Nesse contexto, cabe registrar que o Recurso Voluntário não pode ser utilizado
para requerer a inclusão de áreas não declaradas e a alteração de áreas declaradas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido

2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
Dessa forma, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, neste
particular.
2.2. Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo a NBR 14.653-3,
conforme bem analisado pela DRJ e também constatado por este Relator, nos seguintes termos:
13. No Laudo de Avaliação de Imóvel apresentado pela contribuinte foi utilizado o
método comparativo, porém nele não foram identificados os elementos amostrais,
exigido pela NBR 14.653-3, sendo no mínimo 05, e se constituem em levantamentos de
negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data da avaliação, com as principais
características econômicas, físicas e de localização de outros imóveis rurais. Portanto, é
necessário que no documento contenha todos os aspectos essenciais, tais como
finalidade, objetivos, vistoria, coleta de dados, diagnóstico de mercado, escolha e
justificativa dos métodos utilizados, memória de cálculo do tratamento utilizado,
especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão II.
14. Na definição do Valor da propriedade foram realizadas pesquisas com fundamento
em opiniões de terceiros, característico do método de precisão I.
15. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa
com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA, e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados. A título de referência, para justificar as avaliações, poderão ser
apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham
divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da terra nua na data do fato
gerador.
16. No caso de a fiscalização utilizar os valores indicados no SIPT para apuração do
VTN de um determinado imóvel rural e seu proprietário discordar dessa avaliação, por
entender que seu imóvel possui VTN menor que o considerado no lançamento, a
legislação faculta a autoridade administrativa rever o VTN considerado no lançamento,
desde que o contribuinte apresente Laudo Técnico de Avaliação nos moldes exigidos na
intimação, que comprove o VTN efetivo de seu imóvel.
Caberia à recorrente, a meu ver, combater as afirmações tecidas pela DRJ, que
culminaram na desclassificação do Laudo como elemento de prova robusto, sobretudo as
diversas afirmações no tocante às amostras colhidas, o que não foi feito.
A propósito, o Laudo apresentado em sede de Recurso também apresenta vício,
eis que, apesar de mencionar estar em consonância com o que estabelece a Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), em sua NBR n° 14.653-3, pela leitura do documento verifico a
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

insuficiência de elementos amostrais, por terem sido apontadas e discriminadas apenas 2 (duas)
Fazendas para fins de comparação (imóveis R1 e R2).
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, sendo imprestável para fins
de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.3. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue a recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic apesar de
encontrar respaldo na jurisprudência dos Tribunais, os juros somente seriam aplicáveis após a
decisão final do recurso interposto.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A incidência de juros de mora, com base na taxa SELIC, sobre o tributo não pago
no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não pode ser
contestada na via administrativa.
Nesse sentido, o crédito tributário, não pago no respectivo vencimento, está
sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa SELIC até o mês anterior ao pagamento, e
de um por cento no mês de pagamento, tendo como termo inicial a data do vencimento do
respectivo débito, estando correto o procedimento fiscal.
Dessa forma, afasto a pretensão recursal a respeito da aplicação da Taxa SELIC.
2.4. Da alegação de confiscatoriedade da multa aplicada, de 75%.
A recorrente requer o afastamento da multa no percentual de 75%, estribada no
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96), por entender que não houve dolo no caso em tela. Ademais,
afirma que o patamar elevado não se justifica, sob pena de confiscatoriedade.
Contudo, entendo que não assiste razão à contribuinte.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e proporcionalidade,
oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.5. Do pedido de devolução de prazo para apresentação de laudo complementar, inclusive
juntada de novos documentos.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.413 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720037/2008-47

Quanto ao pedido de devolução de prazo para apresentação de laudo
complementar, bem como juntada de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação.
Contudo, permite-se ao julgador conhecer documentos apresentados após o prazo
para impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o convencimento
da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade material.
Dessa forma, registro que este Relator, como destinatário da prova, analisou todos
os documentos acostados aos autos, inclusive os apresentados com o Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, e
CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital